Tribunal: TJMT
Processo: 1026557-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026557-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Licenças, Atividade Política, Alistamento / Serviço Eleitoral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERIC MARCIO FANTIN - CPF: 858.006.432-53 (APELADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATURA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO LOCAL DE EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL NA LEI. DIREITO SUBJETIVO À LICENÇA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de Delegado de Polícia Civil à licença remunerada para atividade política, pelo período de três meses anteriores ao pleito e até o décimo quinto dia subsequente à eleição, nos termos da legislação estadual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil faz jus à licença remunerada para atividade política quando a candidatura ocorre em município diverso daquele em que exerce suas funções, à luz da LC n. 407/2010 e da LC n. 04/1990.

III. Razões de decidir

3.

A LC n. 407/2010, art. 201, III, assegura expressamente licença remunerada ao policial civil para atividade política, pelo período de três meses antes do pleito, não estabelecendo qualquer limitação quanto à circunscrição eleitoral da candidatura.

4.

A LC n. 04/1990, art. 108, § 1o, prevê exigência de afastamento para servidores que exerçam cargos de direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação ou fiscalização, na localidade da candidatura, hipótese excepcional fundada na necessidade de desincompatibilização funcional. O § 2o do mesmo dispositivo assegura, de forma geral, licença remunerada a partir do registro de candidatura até o décimo quinto dia após o pleito, sem restrição territorial.

5.

A interpretação que condiciona a licença remunerada à coincidência entre o local de exercício e o da candidatura amplia indevidamente norma restritiva, em afronta ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37,
caput
). Inexistindo previsão legal expressa de limitação territorial, revela-se ilegal o indeferimento do pedido administrativo.

6.

Preenchidos os requisitos legais, configura-se direito subjetivo do servidor à licença remunerada para atividade política, não podendo a Administração criar condicionantes não previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público estadual tem direito à licença remunerada para atividade política, nos termos da legislação estadual, a partir do registro de candidatura até o décimo quinto dia após o pleito. 2. A concessão da licença remunerada independe de coincidência entre o local de exercício do cargo e o município da candidatura, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; LC n. 407/2010, arts. 201, III, e 202, III; LC n. 04/1990, arts. 103, IV, e 108, §§ 1o e 2o; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RN no 1018909-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025, DJE 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo Recorrido, concedeu a segurança para reconhecer o direito à licença remunerada para atividade política, pelo período de três meses que antecede o pleito e até o décimo quinto dia subsequente (id. 345674873, págs. 01/07).

Sustenta o Recorrente que o Recorrido, Delegado de Polícia Civil, lotado no Município de Juara/MT, postulou licença remunerada, em razão de sua candidatura ao cargo de Prefeito no Município de Brasnorte/MT, tendo o pedido sido indeferido pela Administração, sob o fundamento de inexistir direito à licença remunerada quando a candidatura ocorre em circunscrição diversa daquela em que exerce suas funções, diante da inexigibilidade de desincompatibilização eleitoral.

Alega que a licença para atividade política possui natureza acessória à desincompatibilização eleitoral, destinando-se a assegurar a igualdade entre os candidatos e a moralidade do pleito, sendo exigida apenas quando o servidor exerce suas funções na mesma circunscrição eleitoral em que pretende concorrer, hipótese diversa da verificada no caso concreto.

Defende que, inexistindo obrigatoriedade de desincompatibilização, não há suporte jurídico para concessão de licença remunerada, pois o afastamento não constitui direito autônomo, mas instrumento administrativo vinculado à exigência eleitoral, razão pela qual não se evidencia direito líquido e certo a amparar a pretensão do Apelado.

Assevera que o ato administrativo impugnado observou o princípio da legalidade e baseou-se em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da segurança, sobretudo porque a controvérsia possui natureza interpretativa.

Argumenta que a interpretação sistemática das Leis Complementares Estaduais n. 04/1990 e n. 407/2010 demonstra que a licença remunerada está condicionada à coincidência entre o local de exercício do cargo e o da candidatura, sendo indevida quando inexistente tal pressuposto, como na hipótese em exame, em que o Recorrido exerce suas funções em município diverso daquele em que concorreu ao pleito.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança concedida.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao Apelo (id. 345674876, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do Recurso e pela ratificação da sentença, em Remessa (id. 347183352, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo Recorrido, concedeu a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que Eric Márcio Fantin impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato, tido por coator, atribuído à Diretora-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, visando assegurar o direito à concessão de licença para atividade política remunerada, em razão de sua condição de Delegado de Polícia Civil e pré-candidato ao cargo de Prefeito do Município de Brasnorte/MT.

Informou que protocolou requerimento administrativo em abril de 2024, pleiteando o afastamento de suas funções, nos termos da legislação eleitoral e do Estatuto do Servidor Público Estadual, tendo em vista a necessidade de desincompatibilização 04 (quatro) meses antes do pleito eleitoral, inicialmente obtendo deferimento parcial da licença, porém com limitação da remuneração a apenas 03 (três) meses.

Relatou que, posteriormente, a Secretaria de Estado de Planejamento indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o exercício funcional em município diverso daquele em que pretendia concorrer afastaria o direito à licença, o que considerou ilegal e violador de seu direito líquido e certo, sustentando tratar-se de ato administrativo vinculado, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Defendeu que a legislação estadual assegura expressamente ao servidor público o direito à licença para atividade política, inclusive com remuneração após o registro da candidatura até q15 (quinze) dias após o pleito, sendo tal prerrogativa também amparada constitucionalmente pelo direito de participação no processo eleitoral.

Afirmou que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, especialmente o
fumus boni juris
, decorrente da previsão legal do direito vindicado, e o
periculum in mora
, diante da proximidade das eleições e dos prejuízos irreparáveis decorrentes da impossibilidade de dedicar-se à campanha eleitoral, inclusive com risco de comprometimento de sua candidatura.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para assegurar a licença remunerada para atividade política, bem como, no mérito, a confirmação definitiva da segurança, com a implementação da licença pela Administração Pública Estadual.

O pedido liminar foi indeferido (id. 345674399, págs. 01/05), o que motivou a interposição do RAI n. 1018108-43.2024.8.11.0000, cuja relatoria coube ao Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que deu provimento, concedendo a liminar pleiteada.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para reconhecer o direito do impetrante
ERIC MÁRCIO FANTIN
à licença para atividade política com remuneração, pelo período de três meses antes do pleito eleitoral até o décimo quinto dia seguinte à eleição, nos termos do art. 201, III, da Lei Complementar no 407/2010 c/c art. 108, § 2o, da Lei Complementar no 04/1990.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o servidor público estadual, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil, faz jus à licença remunerada para atividade política, ainda que sua candidatura ocorra em município diverso daquele em que exerce suas funções.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o regime jurídico aplicável ao caso se encontra disciplinado, de forma específica, pela Lei Complementar Estadual n. 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece, expressamente:

“Art. 201. Conceder-se-á licença remunerada ao policial civil:

I - [...];

III - para atividade política, desde que três meses antes do pleito eleitoral.”

Art. 202 - A licença ao policial civil não será remunerada nos seguintes casos:

I - [...];

III - para atividade política, por mais de três meses e no máximo de 06 (seis) meses.”

De igual modo, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe:

“Art. 103 - Conceder-se-á, ao servidor, licença:

I - [...];

IV - para atividade políticas;

Art. 108 - [...].

§ 1o - O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha sua função e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, até o décimo quinto dia seguinte ao do pleito.

§ 2o - A partir do registro de candidatura e até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em exercício estivesse, com o vencimento de que trata o artigo 57.”

A interpretação conjunta desses dispositivos conduz à inequívoca conclusão de que o legislador estadual assegurou ao servidor público o direito à licença remunerada para atividade política, desde que preenchido o requisito temporal previsto em lei.

Desse modo, é certo que a exigência de coincidência entre o local de exercício funcional e o da candidatura, prevista no §1o do artigo 108, da LCE n. 04/1990, invocada pelo Recorrente, não constitui requisito geral aplicável a todos os servidores públicos, porque se dirige, exclusivamente, aos servidores que exercem cargo de direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação ou fiscalização, ou seja, ocupantes de funções de comando, confiança ou atribuições sensíveis, cuja permanência no cargo poderia comprometer a lisura do pleito.

Trata-se, portanto, de hipótese excepcional, fundada na necessidade de desincompatibilização funcional decorrente da potencial influência do cargo exercido sobre o processo eleitoral.

Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo estabelece regra geral, assegurando ao servidor, uma vez registrada sua candidatura, o direito à licença remunerada, como se em exercício estivesse, sem estabelecer qualquer restrição territorial.

Na espécie, o Apelado ocupa cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil, não se enquadrando nas hipóteses específicas previstas no §1o do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, razão pela qual não se lhe aplica a exigência de coincidência territorial defendida pelo Estado.

Nesse contexto, a interpretação sustentada pelo Recorrente não merece acolhimento, pois implica ampliação indevida de norma restritiva de direitos, em afronta ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37,
caput
, da CRFB.

Registro que no âmbito da Administração Pública, vige o princípio da legalidade estrita, segundo o qual eventuais restrições a direitos somente podem ser impostas quando expressamente previstas em lei. Não cabe, portanto, ao intérprete criar condicionantes não estabelecidas pelo legislador.

O ato administrativo que indeferiu o pedido do Apelado, sob o argumento de que sua candidatura ocorreu em município diverso daquele em que exerce suas funções, revela-se, portanto, ilegal, porquanto baseado em exigência não contemplada pelo ordenamento jurídico.

Nessa quadra, penso que os requisitos legais exigidos foram preenchidos pelo Recorrido e, por isso, tem direito subjetivo à licença remunerada, não podendo a Administração Pública negar-lhe tal prerrogativa com base em fundamento não previsto em lei.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. DOMICÍLIO ELEITORAL DIVERSO. POSSIBILIDADE
. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, visando obter licença para atividade política em razão de sua pré-candidatura ao cargo de vereador no Município de Goiânia/GO nas eleições de 2024. O impetrante alegou omissão da Administração Pública quanto ao pedido administrativo de licença. A sentença de origem deferiu a liminar e, posteriormente, concedeu a segurança para assegurar a licença remunerada a partir de 06/07/2024 até 15 dias após o pleito, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 407/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo omissivo quanto à concessão da licença para atividade política ao servidor público estadual, nos termos previstos na legislação estadual e federal, especialmente diante da candidatura em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença concessiva da segurança está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, como condição de eficácia, ainda que ausente recurso voluntário.

A Constituição Federal, em seu art. 38, e a legislação estadual (Lei Complementar no 407/2010 e Lei Complementar no 04/1990) asseguram ao servidor público o direito à licença para atividade política, sendo esta remunerada nos três meses que antecedem o pleito até o décimo quinto dia após a eleição.

O impetrante protocolou requerimento administrativo tempestivo, mas não obteve resposta, configurando-se a omissão da autoridade coatora.

A licença remunerada a partir de 06/07/2024 é devida ao servidor público que pretenda concorrer a cargo eletivo, independentemente de o domicílio eleitoral coincidir com o local de exercício do cargo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à licença remunerada, desde que observados os requisitos legais, inclusive para candidatos em domicílio diverso, sendo exigida a desincompatibilização apenas nos casos de exercício de função de direção, chefia ou fiscalização no mesmo local da candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

O servidor público tem direito à licença para atividade política, sendo não remunerada até três meses antes das eleições e remunerada a partir desse marco até o décimo quinto dia subsequente ao pleito.

A concessão da licença remunerada independe de o domicílio eleitoral coincidir com o local de exercício do cargo.

A omissão da Administração Pública quanto ao requerimento administrativo de licença justifica a concessão da segurança em mandado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 38; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; LC/MT no 407/2010, arts. 201, III, e 202, III; LC/MT no 04/1990, arts. 103, IV, e 108; LC Federal no 64/1990, art. 1o, II, “d” e “l”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reexame Necessário no 0001626-16.2016.8.11.0033, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2019, DJE 28.11.2019. (N.U 1018909-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).” (Destaquei).

Dessa forma, tenho que a sentença recorrida, ao reconhecer a violação a direito líquido e certo do Recorrido, mostrou-se correta, porque observou corretamente os dispositivos legais aplicáveis e os princípios que regem a Administração Pública.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança, para reconhecer o direito do Impetrante/Interessado à licença para atividade política com remuneração, pelo período de 03 (três) meses antes do pleito eleitoral até o décimo quinto dia seguinte à eleição, nos termos do art. 201, III, da Lei Complementar n. 407/2010 c/c art. 108, § 2o, da Lei Complementar n. 04/1990.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do
Estado de Mato Grosso
, tenho que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026